Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando o término do prazo de suspensão, conforme certificado ao ID 29052595, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, informem se chegaram a um acordo, juntando aos autos, conforme o caso, o instrumento respectivo, bem como se persiste o interesse no julgamento dos recursos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora